Tribunal: TJPA
Processo: 0832232-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832232-35.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: CLAUDIONOR SAMPAIO VIANA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA DE HIDRÔMETRO.

AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.

DESNECESSIDADE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I-
O ajuizamento de ação judicial não está condicionado à prévia reclamação administrativa, porquanto o acesso ao Poder Judiciário é direito constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXV, CF/88), inexistindo previsão legal que imponha tal exigência nas relações de consumo.
II-
A revelia, corretamente decretada em razão da intempestividade da contestação, gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo o magistrado julgar antecipadamente o mérito quando o feito estiver suficientemente instruído com documentos.
III-
O julgamento antecipado do mérito, fundado no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à solução da controvérsia e a parte ré, revel, deixa de produzir elementos técnicos aptos a infirmar as alegações autorais.
IV-
Comprovado o aumento abrupto e desproporcional das faturas após a troca do hidrômetro e ausente prova técnica do correto funcionamento do aparelho, resta caracterizada falha na prestação do serviço pela concessionária de saneamento, cuja responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).
V-
O fornecimento de água e saneamento básico constitui serviço público essencial, e a sua prestação de forma inadequada, com cobrança abusiva e omissão na recomposição de danos materiais, extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja dano moral in re ipsa.
VI-
Mantém-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de indenização, por revelar-se compatível com a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.
VII-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Pará – COSANPA, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Revisional de Faturas de Consumo e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Claudionor Sampaio Viana Filho.

Narra a inicial que, no ano de 2020, funcionários da requerida efetuaram a troca do hidrômetro da unidade consumidora do autor, e, a partir de então, as faturas passaram a ser emitidas com valores exorbitantes, totalmente desproporcionais à média anteriormente cobrada.
Aduz, ainda, que a requerida deixou um buraco em frente à residência do autor, o que passou a impedir o trânsito do mesmo e de seus pais, pessoas idosas. Apesar das reiteradas solicitações para a regularização da situação, a requerida quedou-se inerte, deixando de promover a recomposição dos danos causados.

Diante disso, requereu tutela de urgência para que a ré se abstivesse de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA), bem como a suspensão das cobranças exorbitantes e a obrigação de cessar os vazamentos que comprometiam a estrutura do imóvel. Pleiteou, ainda, a condenação da requerida à obrigação de fazer as obras necessárias à recomposição do imóvel, tal como se encontrava antes da intervenção; a declaração de inexistência das faturas emitidas a partir de janeiro de 2020, a revisão dos valores, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

A requerida apresentou contestação (ID n.º 13529931); todavia, por ser intempestiva, foi decretada sua revelia.

Na sentença (ID n.º 11768739), o Juízo a quo decidiu nos seguintes termos:

“julgo procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA de COBRANÇA INDEVIDA c/c REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO e INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS e MORAIS intentada, para: 1) confirmar a tutela antecipada concedida no ID Num 91742225; 2) declaração de inexistência dos débitos vinculados às faturas com valores exorbitantes cobradas a partir de janeiro/2020, devendo ser realizada a revisão das mesmas segundo o real consumo ou o padrão médio de consumo da unidade consumidora do requerente; 3) condenar a Requerida à obrigação de fazer a recomposição do imóvel do requerente com as obras necessárias pleiteadas na inicial, no trecho em que houve a realização do serviço implementado pela requerida. 4) Condeno, ainda, a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aplicando-se juros moratórios de 1%a.m desde o ingresso espontâneo da requerida aos autos, ou seja, 18/12/2023, corrigindo-se, ainda, os valores pelo INPC a partir da data de publicação desta decisão, até a efetivação do pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada(...)”

Inconformada, a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que, embora tenha sido decretada sua revelia, a presunção de veracidade é relativa (juris tantum) e não se aplica às hipóteses dos arts. 341 e 345 do CPC.
Aduz, ainda, que o magistrado não oportunizou a realização de audiência de instrução e julgamento, tampouco permitiu a produção de provas pelas partes, proferindo julgamento antecipado do mérito.

Argumenta inexistir prova de dano material ao imóvel ou ao autor, reputando descabido o pedido indenizatório. Afirma que não houve qualquer solicitação administrativa de revisão de faturas ou de recomposição de via por instalação de hidrômetro, inexistindo, assim, resistência à pretensão e, por conseguinte, interesse de agir.

No mérito, sustenta que todos os serviços realizados foram devidamente analisados e que o imóvel do recorrido é faturado por hidrômetro, com base no consumo real, sendo comprovado que as leituras foram realizadas regularmente no período de 19/12/2023 a 15/02/2024.
Afirma que não praticou ato ilícito, agindo no exercício regular do direito de cobrar pelos serviços efetivamente prestados, razão pela qual não há falar em indenização.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou, subsidiariamente, reformada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido.
Na hipótese de não acolhimento, pugna pela redução do valor da indenização a patamar razoável e proporcional, bem como pela condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual máximo legal.

Contrarrazões apresentadas no ID n.º 24932234.

É o relatório.
Peço
julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

A apelante sustenta nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, em razão da decretação de revelia e do julgamento antecipado do mérito sem a realização de audiência de instrução e julgamento e produção de provas.

Não merece razão. Vejamos:

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado é plenamente possível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso dos autos, o magistrado entendeu suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da controvérsia, notadamente as faturas de consumo e os registros administrativos apresentados, inexistindo cerceamento de defesa.

Outrossim, a revelia foi corretamente decretada, uma vez que a contestação foi apresentada fora do prazo legal. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, mas pode ser reconhecida quando a parte ré deixa de apresentar qualquer elemento capaz de infirmar a narrativa inicial.

No que se refere a ausência de solicitação administrativa de revisão de faturas ou de recomposição de via por instalação de hidrômetro, deve se afirmar que a reclamação administrativa prévia não é condição para o ajuizamento de ação judicial, salvo quando expressamente prevista em lei — o que não ocorre nas relações de consumo envolvendo concessionárias de serviço público.

Nas ações dessa natureza (água, energia, telefonia etc.), a exigência de reclamação administrativa configuraria restrição inconstitucional ao acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) e afronta aos princípios do CDC (arts. 6º, VIII; 22; e 42).

Nesse sentido o STJ dispõe:

A prévia provocação da esfera administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, especialmente nas relações de consumo.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.556.096/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 26/08/2020)

“Nas demandas em que se discute relação de consumo, inexiste obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo, sendo facultado ao consumidor dirigir-se diretamente ao Judiciário.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.617.613/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09/09/2020)

No mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento local consolidado:

“É desnecessária a reclamação administrativa prévia junto à concessionária de serviços públicos para o ajuizamento de ação judicial, porquanto não se pode restringir o direito constitucional de acesso à Justiça.”
(TJPA, Apelação Cível n.º 0800254-80.2019.8.14.0040, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 22/02/2024)

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve cobrança indevida de valores nas faturas emitidas após a troca do hidrômetro, e se é cabível a indenização fixada na sentença.

Verifica-se dos autos que o autor demonstrou, por meio das faturas anexadas, que, a partir de janeiro de 2020, o consumo registrado passou a apresentar valores muito superiores à média anterior, sem que houvesse qualquer alteração nas condições de uso do imóvel.

A revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que, inexistindo defesa válida ou elementos técnicos que infirmem as alegações autorais, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide com base nos documentos existentes, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não se trata, portanto, de cerceamento de defesa, mas de consequência processual da inércia da parte ré, que deixou de se manifestar tempestivamente e de produzir as provas que entendia necessárias.

No caso concreto, o recorrido juntou as faturas de consumo anteriores e posteriores à substituição do hidrômetro, comprovando aumento abrupto e desproporcional nos valores cobrados.

Por sua vez, a apelante não produziu qualquer prova técnica apta a demonstrar que o hidrômetro instalado se encontrava em perfeito estado de funcionamento, tampouco apresentou laudo ou relatório de vistoria que comprovasse o consumo real na unidade consumidora. Ressalte-se que na oportunidade que teve para se manifestar nos autos, se manteve inerte quanto as referidas comprovações.

Assim, a ausência de prova técnica que demonstre a regularidade do serviço e a correção das medições transfere à concessionária a responsabilidade pelos prejuízos causados, sobretudo diante de sua posição de fornecedora de serviço essencial, cuja responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

Nesse sentido:

“É indevida a cobrança de consumo de água em valores exorbitantes e destoantes da média de consumo da unidade consumidora, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da concessionária por danos morais.”
(TJPA, Apelação Cível n.º 0000651-16.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 04/09/2023)

Portanto, restou comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na emissão de faturas desproporcionais sem respaldo técnico, bem como na omissão da ré quanto à recomposição do imóvel, o que acarreta a manutenção integral da sentença recorrida.

DANO MORAL E O QUANTUM:

O dano moral, na hipótese dos autos, é manifesto e in re ipsa, decorrente da própria falha na prestação do serviço essencial e do comportamento omissivo da concessionária diante das reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema administrativamente.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano.
O recorrido foi submetido a cobranças excessivas e desproporcionais, que fugiram completamente ao padrão de consumo da unidade, suportando situação de aflição, angústia e insegurança diante da ameaça de negativação indevida e da ausência de providências por parte da requerida, que sequer recompôs o imóvel danificado em frente à residência.

A jurisprudência pátria reconhece que a falha na prestação de serviço essencial — como água, energia elétrica e saneamento — ultrapassa o limite do tolerável, atingindo direitos da personalidade e configurando dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto:

“A suspensão ou irregularidade no fornecimento de serviço essencial, ou a cobrança indevida de valores desproporcionais, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.”
(STJ, AgInt no REsp 1.916.992/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2021)

“A cobrança abusiva de faturas de água, em valores destoantes da média de consumo, gera dano moral indenizável, por expor o consumidor a constrangimento e aflição desnecessários.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0001254-27.2021.8.14.0040, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 20/02/2024)

No caso concreto, a conduta da apelante revela dupla falha: (i) a cobrança de valores manifestamente irregulares, sem respaldo técnico; e (ii) a omissão em reparar o dano físico causado ao imóvel, gerando desconforto e transtorno material e psicológico ao consumidor e sua família.

Tais circunstâncias justificam plenamente a fixação de indenização a título de dano moral, não apenas com função compensatória, mas também pedagógica, a fim de prevenir novas condutas negligentes da concessionária na execução de serviços públicos essenciais.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo ao caráter sancionatório e reparatório da medida.

Esse montante guarda consonância com precedentes desta Corte em hipóteses análogas:

“Dano moral fixado em R$ 15.000,00 mantém-se quando a concessionária de água cobra valores desproporcionais e se omite em corrigir o erro, expondo o consumidor a transtornos injustificados.”
(TJPA, Apelação Cível n.º 0004427-83.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04/04/2023)

Diante do exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 13/11/2025